Tribunal: TJSP
Processo: 1017988-93.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – DESCONTO NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE SALÁRIO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara. SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO – DESCONTO NA CONTA EM QUE O AUTOR RECEBE SALÁRIO (BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. Entendimento sedimentado no STJ e nesta Câmara. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1017988-
93.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante BANCO DO BRASIL
S/A, é apelado BENEDITO INÁCIO DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017988-93.2019.8.26.0602 -Voto no
2
VOTO No: 28795
APEL.No: 1017988-93.2019.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA (3a VC)
APTE. : BANCO DO BRASIL S.A.
APDO. : BENEDITO INÁCIO DA SILVA FILHO (JG)

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO DESCONTO NA CONTA EM QUE O AUTOR
RECEBE
SALÁRIO
(BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO).
LIMITAÇÃO DE DESCONTOS
POSSIBILIDADE. Os
descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do Autor mostram-se excessivos, visto o caráter
alimentar da verba recebida. Entendimento sedimentado no STJ e
nesta
Câmara.
SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO
BRASIL S.A., nos autos da ação revisional de contrato bancário que lhe move
BENEDITO INACIO DA SILVA FILHO, cujos pedidos iniciais foram julgados
procedentes, limitando-se os descontos a 30% do salário do apelado, nos termos
da sentença de fls. 191/194, do Juiz ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA, da
qual o relatório se adota.
O réu recorre aduzindo, em síntese, que deve prevalecer o
pacta sunt servanda, sobretudo porque os descontos não seriam irregulares.
O recurso foi preparado e foi respondido.
É o relatório.
A sentença não comporta reparo.
Analisando
detidamente
os
autos,
verifica-se
que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017988-93.2019.8.26.0602 -Voto no
3
incontroversamente, as partes firmaram contrato de empréstimo, cujos valores
das parcelas seriam descontados no benefício previdenciário do autor.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito fixou o
entendimento de que os descontos de valores realizados de forma
consignada em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou
diretamente na conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou
benefícios previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento),
por força do caráter alimentar que envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO)
DOS
VENCIMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de pagamento de
servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade
e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2.
Agravo Regimental do BANCO SANTANDER desprovido. (STJ;
AgRg no REsp 979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
19/06/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE
DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017988-93.2019.8.26.0602 -Voto no
4
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão contratual
para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de
6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este
assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-
se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de
pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que
lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido."
Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao
recurso especial para determinar que o desconto seja limitado a 30% da remuneração
percebida. (...)” (STJ; REsp 1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI
UYEDA; J. 07/06/2010) (Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a 30%
dos vencimentos do autor mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da
verba recebida e devem ser limitados.
Cumpre ressaltar que, com relação às parcelas debitadas na
conta corrente que o autor recebe sua aposentadoria, por força do princípio da
isonomia, não comporta alteração de posicionamento desta Câmara ainda que
por força do que restou decido no REsp 1.586.910/SP, de relatoria designada ao
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO.
Isto porque, além do julgado não possuir capacidade de
vincular as decisões deste Tribunal de Justiça, já que foi afetado pelo rito de
recurso repetitivo, o seu resultado, que se deu por maioria de votos, encontra-se
em total confronto à jurisprudência dominante do próprio Superior Tribunal de
Justiça.
Neste diapasão, cumpre destacar o voto vencido do Min.
MARCO BUZZI:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017988-93.2019.8.26.0602 -Voto no
5
“(...) afigura-se razoável como também isonômico, ante a existência de efetivo
supedâneo legal afirmando a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos,
salários, remunerações, proventos de aposentadoria, entre outros (art. 649, inciso IV,
do CPC/73, atual art. 833, inciso IV, do NCPC), fazer uso da ampliação analógica
da limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento frente
ao presente contrato de mútuo com cláusula de desconto em conta-corrente,
destacadamente porque tal procedimento não gera a eternização da obrigação ou
amortização negativa do débito como compreendeu o e. relator, pois se estará
fazendo o uso constitucional da salvaguarda do direito à subsistência digna do
devedor e de sua família, sem deixar desguarnecido o direito do credor.
Não se pode imaginar que a providência que a lei praticamente vedou ao
próprio Poder Judiciário fosse adotada (penhora de salários), admitindo-a apenas nas
exceções especificamente ínsitas no texto normativo, seja adotada pelas instituições
financeiras sem maiores formalidades procedendo à retenção desmedida dos
salários/proventos dos correntistas para a satisfação dos seus créditos.
(...) o princípio da autonomia privada deve se coadunar com outros
fundamentos do sistema jurídico, tais como função social do contrato, boa-fé objetiva,
dignidade da pessoa humana, esse último, inclusive, positivado no art. 1o, III, da
Constituição Federal, esta que, como já referido, tem por objetivos erradicar a pobreza
e a marginalização e promover o bem de todos. (...)”
Ademais, embora o autor tenha anuído com a forma de
pagamento de parcelas também em seu holerite, deve ser observada a Lei
Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus
rendimentos.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados desta Câmara:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPARAÇÃO POR DANOS
MORAIS.
CONTRATOS
DE
EMPRÉSTIMOS.
SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. Vários contratos que
estabelecem descontos das prestações em conta corrente na
qual a autora recebe seus proventos de aposentadoria.
Legitimidade dos descontos, porém limitados a 30% dos
vencimentos líquidos. Percentual que garante a dignidade e a
subsistência da devedora. Inteligência ao art. 2o, inciso I, da
Lei no 10.820/03. Honorários Advocatícios que não comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017988-93.2019.8.26.0602 -Voto no
6
redução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJSP,
Apelação no 1004571-21.2014.8.26.0482, 38a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
FERNANDO
SASTRE
REDONDO,
J.
26/11/2014) (Grifei)
Empréstimo mediante débito das parcelas em conta
corrente destinada ao recebimento de vencimentos Limite
de desconto mensal de 30% da remuneração disponível

Obediência à Lei 10.820/03, art. 1.o, § 1.o e § 2.o e art. 6.o, § 5.o,
regulamentada pelo Decreto 4.840/03, art. 3.o, I
Ônus
exclusivo da instituição financeira pela verificação e a fiscalização
da preexistência de outras operações de natureza idêntica,
porventura impedientes da renovação ou da concessão de novos
financiamentos Limitação legítima perante o direito positivo
devido à natureza alimentar da verba, indispensável à
sobrevivência digna Recurso não provido. (TJSP, Apelação no
1008760-19.2014.8.26.0037, 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Juiz CÉSAR PEIXOTO, J. 11/03/2015) (Grifei)
Destarte, os descontos das prestações devidas pelo autor
efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos em relação aos
contratos que são objetos desta demanda.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso. Majoro os honorários do patrono do autor para 15% do valor
atualizado da causa.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator